Tribunal: TJSP
Processo: 1020460-87.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Contrato de financiamento de veículo. Automóvel adquirido para prestação de serviços por motorista de aplicativo. Pedido de suspensão dos pagamentos, fundado na superveniência da pandemia da Covid-19. Admissibilidade, no caso. Probabilidade do direito à intervenção judicial para reequilíbrio das obrigações contratadas. Ademais, nem sequer houve a entrega e o emplacamento do

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Contrato de financiamento de veículo. Automóvel adquirido para prestação de serviços por motorista de aplicativo. Pedido de suspensão dos pagamentos, fundado na superveniência da pandemia da Covid-19. Admissibilidade, no caso. Probabilidade do direito à intervenção judicial para reequilíbrio das obrigações contratadas. Ademais, nem sequer houve a entrega e o emplacamento do veículo, o qual seria utilizado como renda para pagamento das parcelas. Aplicação da teoria da imprevisão. Sentença de procedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (Art. 252, RITJSP).
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760863
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020460-87.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelada MARIA
FRANCISCA DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020460-87.2020.8.26.0002 -Voto no 24343 jv fco
2
VOTO No 24343
APELAÇÃO CÍVEL No 1020460-87.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTO AMARO - 7a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CLAUDIA CARNEIRO CALBUCCI RENAUX
APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
APELADO: MARIA FRANCISCA DE CARVALHO
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Contrato de financiamento de veículo.
Automóvel adquirido para prestação de serviços por motorista de
aplicativo. Pedido de suspensão dos pagamentos, fundado na
superveniência da pandemia da Covid-19. Admissibilidade, no caso.
Probabilidade do direito à intervenção judicial para reequilíbrio das
obrigações contratadas. Ademais, nem sequer houve a entrega e o
emplacamento do veículo, o qual seria utilizado como renda para
pagamento das parcelas. Aplicação da teoria da imprevisão.
Sentença de procedência mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos (Art. 252, RITJSP).
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação interposto contra r. sentença (fls. 148/151), de
relatório adotado, prolatada em ação de obrigação de fazer, julgada procedente,
condenando a apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apela a ré (fls. 153/1529). Sustenta, em suma, que já ofertou a suspensão
dos pagamentos das parcelas por 60 (sessenta) dias, mas não enquanto perdurar a
pandemia da Covid-19. Aduz que não restou demonstrado o desequilíbrio contratual,
pelo que não se aplica ao caso dos autos a teoria da imprevisão. Pugna pelo
afastamento da condenação na obrigação de fazer, consistente na suspensão do
pagamento das parcelas do financiamento ajustado, diante do pacta sunt servanda.
Recurso tempestivo, preparado e respondido
.
VOTO
Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela apelada,
pretendendo a suspensão do pagamento das parcelas do contrato de financiamento de
veículo celebrado, em virtude da pandemia da Covid-19, pois o bem foi adquirido para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020460-87.2020.8.26.0002 -Voto no 24343 jv fco
3
ser utilizado por motorista de aplicativo e nem sequer foi entregue e, tampouco,
emplacado. Foi deduzido pedido de antecipação de tutela provisória de urgência,
acolhido e confirmado na r. sentença, e nela reproduzido, nos seguintes termos (fls. :
"Depreende-se que a parte autora, após firmar o contrato de
financiamento, não recebeu o veículo, que aguarda o regular
emplacamento nas dependências da loja, em razão do fechamento do
Detran ocasionado pela pandemia do Covid 19. Enquanto isso, a primeira
parcela do financiamento já venceu no dia 20/04 e não foi paga por
ausência de recursos financeiros para tanto, diante da diminuição de renda
ocasionada pelo isolamento social. Não há dúvidas de que a pandemia
causada pelo coronavírus funciona como verdadeiro fator de desequilíbrio
contratual.
Destarte, é caso de aplicação da teoria da imprevisão, segundo a qual a
superveniência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que
acarretem onerosidade excessiva da prestação para uma das partes
autoriza a readequação nos termos dos art. 421, parágrafo único, art. 421-
A e, art. 479, ambos do Código Civil e, ainda, segundo art. 6o, V, do
Código de Defesa do Consumidor.
Ademais, há "fumus boni iuris' na alegação da autora, tornando viável a
discussão do direito, nesta ação. O periculum in moradecorre dos
negativos efeitos do não pagamento, que se agravarão, se aguardada a
solução definitiva da ação.
Há verossimilhança nas alegações efetuadas pela autora, de que adquiriu
um veículo para exercer atividade remunerada (motorista de aplicativo), e
que sequer pôde retirar o automóvel devidamente emplacado da loja, pois
o Detran está fechado. O desequilíbrio contratual, nesse contexto, é
manifesto."
A digna magistrada a quo, com acerto, julgou procedente o pedido
deduzido, diante do desequilíbrio contratual de fácil constatação.
O pedido veio fundado, em suma, na alegação de que a pandemia da
Covid-19 causou evidente desequilíbrio contratual, pois o veículo seria utilizado como
meio de renda por motorista de aplicativo, mas ele sequer foi entregue e emplacado. Tal
modificação inviabilizou a continuidade do pagamento das parcelas.
Logo, a fim de reequilibrar as contraprestações ajustadas, pois a
pandemia da Covid-19, em tais casos, constitui verdadeiro caso fortuito, assim entendido
o “evento externo à conduta do agente, de natureza inevitável, cuja superação é
impraticável por parte do devedor”1, era mesmo de rigor a suspensão dos pagamentos
das prestações, como deliberado.
1 FARIAS, Cristiano Chaves de et al. Manual de Direito Civil volume único. 3. ed. rev, atual. e
ampl. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 841.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020460-87.2020.8.26.0002 -Voto no 24343 jv fco
4
Nesse sentido, por analogia, julgado deste E.TJSP:
TUTELA DE URGÊNCIA Acordo homologado Parcelas em atraso
Pedido de suspensão do pagamento das parcelas em razão da Pandemia
(COVID-19) Probabilidade do direito e perigo de dano Existência
Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil Deferimento: Deve
ser deferido pedido de tutela de urgência formulada pela parte, a fim de
suspender o pagamento das parcelas do acordo homologado
judicialmente, em função da suspensão de sua atividade não tida como
essencial, por determinação do Dec. n.64.879 de 20.03.2020, que
reconheceu estado de calamidade no Estado de São Paulo, por causa da
pandemia do COVID-19, uma vez haver probabilidade do direito e perigo
de dano, o que se mostra necessário, pela redação do art. 300 do Código
de Processo Civil. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2127970-51.2020.8.26.0000; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 31/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020).
Irretocável assim, a respeitável sentença da lavra da eminente magistrada,
Juíza CLAUDIA CARNEIRO CALBUCCI RENAUX, que deverá prevalecer por seus
próprios e jurídicos fundamentos (art. 252 do RITJSP).
Por fim, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da verba
honorária pelo acréscimo de trabalho do advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, § 11 do CPC, para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator